Tribunal: TJMT
Processo: 0001698-69.2016.8.11.0011
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001698-69.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Municipio de Mirassol D`Oeste-MT (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
MUNICÍPIO MIRASSOL D’OESTE –
COBRANÇA TAXA DE EXPEDIENTE - IMPOSSIBILIDADE - FATO GERADOR EMISSÃO DE CARNÊ PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO DO IPTU - INCONSTITUCIONALIDADE -
PRECEDENTES DO STF -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte. 2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte: Rp no 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento”. (RE 789218 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 17/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014).

Sentença ratificada em reexame.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE,
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, nos autos de Ação Civil Pública no 1698-69.2016.811.0011, Código 237874, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente o pedido vertido na exordial, condenando o Município de Mirassol D’Oeste a abster-se de cobrar, por meio da inserção nos carnês do IPTU ou qualquer outro meio, para os anos vindouros, tarifa de expediente, referente a confecção e emissão de guias de IPTU, bem como a restituição a todos os cidadãos, dos valores que estes comprovarem ter pago a título de tarifa de expediente cobrada em carnês de IPTU, acrescidos de juros e correção monetária, julgando extinto o processo com resolução do mérito, forte no artigo 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, mas submetido ao reexame necessário, por força do art. 496, I, do Código de Processo Civil – Id. 1877277.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta a impossibilidade jurídica do pedido e a legalidade da cobrança da tarifa de expediente, e por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença com a consequente improcedência da ação - Id. 1877285 e 1877295.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 1877326 e 1877341.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso de Apelação – Id. 2109156.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, com objetivo consistente na desconstituição, cancelamento e suspensão da exigibilidade de cobrança de tarifa de expediente, vinculada nos carnês de IPTU, considerada ilegal e inconstitucional, que julgou procedente a ação, condenando o Apelante a se abster de cobrar a citada tarifa, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos pelos cidadãos.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada, visando a julgar a ação improcedente.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta dos Recursos de Apelação e da Remessa Necessária.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Da Impossibilidade Jurídica do Pedido

O Apelante sustenta a tese de impossibilidade jurídica do pedido, aduzindo que a presente ação não é a via eleita adequada para declarar a inconstitucionalidade da tarifa de expediente.

Inobstante a irresignação do Município Apelante, não merece prosperar, em razão de que o questionamento objeto da exordial é a exigência ilegítima de uma obrigação financeira denominada
“tarifa de expediente”,
ao qual fora incluída ilegalmente e abusivamente nas guias de arrecadação do IPTU para viabilizar o pagamento do aludido tributo.

Ressai dos autos que a taxa de expediente não é discutida, mas exigida, cobrada e inserida no carnê/guia do IPTU, ao qual não se relaciona em absolutamente nada com a cobrança devida e constitucional do Imposto Predial e Territorial Urbano pelo Município Apelante, mesmo se omitindo, utiliza da artimanha a sua nomenclatura para dar um ar de legitimidade, restando claro e evidente que se trata de cobrança para custear os gastos com a emissão e expedição dos carnês.

De mais a mais, o Município Apelante nomeou de taxa de expediente, mas juridicamente não pode ser considerada
“Tarifa”
(preço público), tampouco
“Taxa”
(modalidade tributária), ambas denominadas exações que tem como identidade a cobrança pela prestação ou disponibilização de um serviço público ao cidadão, porém, a cobrança não se refere a contraprestação de um serviço público.

Nesse sentido:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...)
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial,
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

Destaquei

Nesta toada, a tarifa de expediente, é exigência ilegítima de uma obrigação financeira para viabilizar o pagamento do tributo, incluída ilegal e abusiva nas guias de arrecadação do IPTU, conduta inadmissível e inconstitucional, visto que não pode ser considerada como serviço público prestado ao munícipes, servindo na verdade a própria Prefeitura do Município e não aos cidadãos contribuintes, sendo inadmissível que esse encargo seja transferido ao cidadão, que além de pagar o tributo, também é obrigado a pagar pelo documento pelo qual foi cobrado.

Dessa forma, como exaustivamente demonstrado nos autos, é ilegal e inconstitucional a cobrança de valor destinado ao custeio da emissão dos carnês de IPTU, independente de sua denominação.

A propósito:

TAXA DE EXPEDIENTE. EXIGÊNCIA VEDADA. CUSTO DE EMISSÃO DO CARNÊ DE PAGAMENTO DO IMPOSTO QUE NÃO CORRESPONDE A UM SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO AO CONTRIBUINTE. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. (...) O custo da produção e envio do carnê de cobrança do tributo é ônus que deve ser suportado, com exclusividade, pelo órgão de arrecadação fiscal, não se admitindo o repasse ao contribuinte sob a rubrica “taxa de expediente”, pois de prestação de serviço público não se trata. (Apelação Cível no: 2004.024286-7, de Indaial, Rel. Des. Jânio Machado, J. 19.08.2008).

Sendo assim,
inacolho a preliminar suscitada.

Da Arguição de Legalidade da Cobrança

Relata o Apelante que a cobrança de Taxa de Expediente encontra amparo legal no Decreto Regulamentar n.o 2788/2015 - Id. 1876656, em seu artigo 1o, II, §2o, regulamenta a cobrança,
in verbis.

Art. 1o - Ficam instituídos os preços e tarifas públicas não compreendidas como taxas constantes de: (...) II - Expediente; (...)

§2o -
Entende-se como Expediente, sempre que o interessado solicitar da repartição municipal para: Despacho, exame de papeis ou documentos, certidão, atestado, certificado, averbação, autorização, busca, registro, lavratura de termos e outros serviços assemelhados.
Destaquei

Compulsando detidamente os autos, ao qual comprovada a cobrança Taxa de Expediente no valor R$ 20,19 (vinte reais e dezenove centavos) – Id. 1876669, junto ao carnê do IPTU.

Observando a legislação do Município Apelante, verifica-se que o dispositivo normativo no qual se escora para justificar a cobrança da referida tarifa, em nada se refere a cobrança para custear os gastos relativos a confecção de boletos de cobrança de tributos e respectiva remessa aos contribuintes, e nem mesmo poderia fazê-lo sob pena de inconstitucionalidade, e ausência de previsão legal para o caso que se põe em julgamento.

Neste contexto
não há que falar em legalidade da cobrança da taxa de expediente.

Pois bem. A Cobrança da taxa de expediente juntamente com o IPTU, foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), vez que tal é serviço público inespecífico não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, não tendo de ser custeado senão por meio do produto da arrecadação dos impostos gerais. E tem mantido o mesmo entendimento para todas as taxas cobradas pelos municípios que não sejam específicas e divisíveis.

Ressalto que as taxas são os tributos destinados a remunerar serviços públicos específicos prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, cobrados exclusivamente das pessoas que se utilizem ou beneficiem, efetiva ou potencialmente, do serviço que constitua o fundamento da sua instituição. É o que dispõe o artigo 145 da Constituição Federal, e os artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional.

Nesta toada, temos que a taxa, pode e deve ser cobrada nas hipóteses em que o serviço público é efetivamente usufruído ou em caso de potencial uso, quando for de utilização compulsória, situação que não se amolda em relação ao dispositivo acoimado e inconstitucional perquirida pelo Apelado.

No caso em comento, não há sequer serviço oferecido que justifique a compensação financeira para o município. A expedição de guias de recolhimentos de tributos não pode ser vista e entendida como uma conduta inerente ao poder público municipal que venha a atender aos interesses do município, sobretudo quando, no momento atual, a mesma pode ser até, retirada pela INTERNET.

Na espécie, a emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo um instrumento utilizado na arrecadação. Não se trata de serviço publico prestado ou colocado à disposição do contribuinte, e não há, no caso, qualquer contraprestação em favor do administrado, razão pela qual é ilegítima a cobrança.

No mesmo sentido já há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, volvidos linhas acima e anotado no seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – RATIFICAÇAO DA JURISPRUDENCIA – TAXA DE EXPEDIENTE – FATO GERADOR – EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO – AUSENCIA DE CRITERIOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 145, II DA CONSTITUIÇAO/88 - INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A emissão de guia para recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço publico ao contribuinte. 2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada pelo apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. (Precedente do Plenário da Corte: Rp n.903, Relator Ministro THOMPSON FLORES, DJ de 28/6/74). 3. Recurso Extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento. (STF, RE 789218-RG, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, dje 01/08/14, com repercussão geral).

Este também é o entendimento deste sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - “TAXA DE EMOLUMENTOS” - COBRANÇA PARA A EMISSÃO DE GUIAS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO - ADIN No 104.661/2015 - QUESTÃO - DECIDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. “Como prescrito pelo artigo 149, inciso II, da Carta Constitucional Estadual, a simetria com a Constituição Federal, taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, de forma efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte o que são postos a sua disposição. A emissão de guia, tratada erroneamente como emolumentos, em verdade são consideradas taxas. A cobrança desta taxa é um expediente utilizado de forma velada para transferir o custo administrativo, de responsabilidade única do Poder Público ao particular, em nítido desvirtuamento da materialidade proposta (ARE 734.452-MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
E, considerando que a cobrança de guia de pagamento de tributos não é serviço público especial em favor do contribuinte para atender aos interesses deste e sim à administração, evidencia total inconstitucionalidade esta cobrança sem qualquer contraprestação ao administrado que utiliza do serviço (contribuinte).
Julga-se procedente a ADI, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais tratados na ADI.” (Processo no 104.661/2015) (N.U 0042264-38.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020). Negritei

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões do Recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos, em remessa necessária
RATIFICO,
os termos da
sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021